Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-15.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000028-15.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000212-59.2020.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA - VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E AMEAÇA - RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL - ALEGAÇÃO DE PROVAS CONTRADITÓRIAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Altivo Francisco da Costa Júnior, impetrante/advogado Alexandre Marques de Miranda e autoridade apontada como coatora o Juiz Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar procedente a ação de habeas corpus, com a confirmação da liminar já deferida que determinou a soltura do paciente. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus em favor do paciente Altivo Francisco da Costa Júnior, proposta pelo advogado Alexandre Marques de Miranda, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, que converteu a prisão em flagrante do militar em prisão preventiva do militar, pela prática, em tese, dos crimes de violência contra inferior e ameaça (Documento Out 15). De acordo com o auto de prisão em flagrante, na data de 01/03/2020, três guarnições do grupo Tático Móvel se deslocaram até um bar situado no Município de Ibirité/MG, visando a apurar informação de que um indivíduo estaria armado no interior do estabelecimento comercial citado e que, ao chegarem, determinaram a todos os presentes que se colocassem em posição de busca. Ainda de acordo com o narrado no auto de prisão em flagrante, todas as pessoas que se encontravam no interior do bar citado atenderam à ordem, contudo o paciente “resistia à ação policial” se identificando como oficial da PMMG e informando que o outro abordado era seu filho, momento em que foi advertido que seria preso “caso a conduta não cessasse”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Informa ainda o referido auto de prisão que o paciente inicialmente acatou as ordens dos policiais que realizavam as buscas em seu filho e demais presentes, porém, instantes depois, deu um empurrão no Cb Vitor e “o conduzido vendo seu filho ser preso, empurrou os militares e chutou o Sd Basílio”, tendo, então, o 2º Sgt Alex desferido um golpe de bastão contra o paciente para repelir injusta agressão. Por fim, narra o auto de prisão que o paciente acionou o CICOP e teria dito que somente não matou o sargento que lhe desferiu um golpe de bastão, pois estaria morto. Alega o impetrante que a prisão do paciente seria ilegal, em face da ausência de fundamentação jurídica e vinculação dos fatos com os argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Afirma ainda o impetrante que as provas constantes no auto de prisão em flagrante são contraditórias e que as testemunhas civis narraram os fatos de modo diverso da versão apresentada pelo condutor do paciente. Alega, também, que na hipótese dos fatos terem ocorrido na forma narrada pelos militares que efetuaram a prisão do paciente, a conduta praticada não seria de violência contra inferior e sim de lesão corporal levíssima, que sequer seria considerado como crime, mas apenas infração administrativa. Disse ainda o impetrante que o crime de ameaça sequer restou caracterizado, uma vez que a frase proferida “Deu vontade de dar um tiro naquele sargento, mas sei que se eu fizesse isso eu morreria” constitui mera divagação acerca de outro desfecho possível para o caso e não constituiu ameaça seria, futura e factível apta a ser considerada como crime. O impetrante destacou que não restaram demonstrados no caso em apreço a existência dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão cautelar do paciente, quais sejam, a violação à ordem pública e a manutenção da hierarquia e disciplina militar. Disse que a repercussão negativa decorrente deste fato, se existente, decorreu da utilização de força excessiva e desnecessária dos militares que procederam a abordagem policial. Por fim, o impetrante aduziu que a prisão do paciente seria desnecessária; que este possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e que inexistem motivos para a decretação da prisão preventiva. Com tais razões, pretende o impetrante seja concedida liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente até o deslinde final da presente ação, a qual pretende seja julgada procedente para confirmar a liminar requerida. Com a petição inicial, o impetrante juntou cópia da decisão recorrida, a cópia do auto de prisão em flagrante, cópia do extrato de registros funcionais, cópia do REDS que narrou os fatos e o mandado de prisão do paciente. A liminar requerida pelo impetrante foi deferida, com a imediata soltura do paciente, bem como requisitadas informações à autoridade apontada como coatora e remessa ao Ministério Público (evento 6). Consta no evento 11 as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e, no evento 15, o parecer do Ministério Público.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada totalmente procedente, com a confirmação da liminar já deferida, que determinou a soltura do paciente. De acordo com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Evento 1 - OUT15), a mesma foi determinada com fundamento nas alíneas “a” e “e” do art. 255 Código de Processo Penal Militar(CPPM) (garantia da ordem pública e exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado). Embora a ação de habeas corpus não seja destinada a antecipar o julgamento de competência da primeira instância, certo é que, em tal processo, é possível verificar inexistência de provas e fundamentação inidônea para a decretação da prisão preventiva. No caso em tela, o juiz não fundamentou a decisão que determinou a prisão cautelar em perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado, apenas presumiu que a liberdade deste “acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares” e que difundiria “entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares”. Entretanto, não é possível o cerceamento da liberdade lastreada apenas em presunções, sem a indicação da situação concreta que se amolda à fundamentação que se expressa na decisão judicial. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se limitou a transcrever trechos de normas que autorizam a prisão preventiva. A única menção aos fatos concretos contida na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi de que o mesmo “empurrou os militares e deu um chute no Sd PM Bazílio.”. Portanto a fundamentação da decisão judicial acarreta violação à garantia constitucional contida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR) de1988, bem como ao art. 315 do Código de Processo Penal (CPP), o qual determina que “a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.”. É importante ressaltar que o inciso II do § 2º do artigo ora citado estabelece de modo cristalino que não é fundamentada a decisão que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”. Um empurrão e um chute, efetuados no contexto de prisão do próprio filho, não autoriza concluir que a liberdade do paciente "acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares" e que difundiria "entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares". Cabe observar que, segundo os elementos constantes dos autos, a atuação policial militar foi motivada por uma informação de que havia uma pessoa armada em um bar. Se a informação fosse verdadeira, a apresentaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do paciente como oficial aos militares da operação se apresenta justificada como também a identificação por aquele que seria o seu filho. Note-se, ninguém estava praticando roubo ao estabelecimento comercial. Se houve uma divergência entre o comando da operação e o oficial que se encontrava no local, o correto seria informar ao oficial superior responsável pela área, para este se dirigir ao local. Não é correto entrar em luta corporal com o oficial ou seu filho no estabelecimento comercial. Insisto, não há notícias de que o paciente ou seu filho estivessem fazendo uso de arma de fogo contra qualquer pessoa. O esclarecimento da situação de fato deve ser feito por meio do devido processo de conhecimento. Mas está claro que a fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva apresenta fundamentação desconciliada da realidade fática. A prisão cautelar é medida que pretende prevenir a ocorrência de situações ilícitas. Qual seria esta situação? Que o paciente saísse pelas ruas da cidade empurrando e chutando militares que, em serviço, estivessem em luta corporal com o seu filho? Esta possibilidade não se apresenta razoável. O fato que envolveu a atuação do paciente necessita ser bem esclarecido no processo de conhecimento. Contudo, mesmo que seja verdade a versão apresentada contra o paciente, não há qualquer ataque às normas ou aos valores militares. As normas e os valores militares continuam preservados. Se houve excesso, por qualquer dos militares envolvidos, devem os mesmos ser responsabilizados. Além da deficiência na fundamentação, também verifico que a razão da prisão do paciente seria de que o mesmo estaria interferindo na prisão de seu filho. Entretanto, inexistem notícias nos autos sobre eventual prática de ilícito penal praticado pelo filho do paciente. Não se pode presumir que a conduta do filho do paciente seja ilícita e tampouco que a prisão do próprio paciente seja necessária para prevenir intervenções futuras indevidas. O contexto dos fatos indica a baixa probabilidade de que situação semelhante seja repetida, uma vez que não se tem notícias de que o paciente irá “intervir” em outras abordagens policiais. Portanto, não vislumbro qualquer risco à ordem pública com a manutenção da liberdade do paciente. Por tais razões, confirmo a liminar já deferida, para manter o paciente em liberdade, a fim de que o mesmo responda ao Procedimento n. 2000212- 59.2020.9.13.0003 em liberdade, salvo se satisfeitos os requisitos para a decretação de nova prisão preventiva. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato